Tribunal: TJES
Processo: 5007227-25.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007227-25.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas corpus

impetrado em favor de

CARLOS ALEXANDRE MARÇAL

em face de ato praticado pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Em suas razões, alega, em síntese, excesso de prazo e ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM

Acompanho a E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE MARÇAL
em face de ato praticado pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Em suas razões, alega, em síntese, excesso de prazo e ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP.

É o breve relato. Passo a decidir.

Após compulsar os autos, não vislumbro motivos para alterar o posicionamento exarado pelo Exmo. Des. Willian em sede liminar no sentido da manutenção da custódia cautelar.

A despeito da ausência de documentação acerca da dinâmica dos fatos imputados ao paciente,
o
fummus comissi delict

é extraído dos elementos
referenciados nas decisões acostadas aos autos, nas quais consta que
o paciente teria confessado a prática do comércio ilegal.

A custódia se justifica para
garantia da ordem pública
.

A
gravidade da conduta
mostra-se evidenciada pela elevada quantidade e variedade de drogas encontradas, além de armas e petrechos utilizados para a comercialização -
60 (sessenta) pinos de cocaína; 1,1 (um vírgula cem) kg de maconha; 02 (duas) buchas de
maconha; 20 (vinte) gramas de cocaína; 01 (uma) arma de fogo marca Doberman; 01 (um) arma de fogo marca
CBC com 04 (quatro) muniçoes; uma balança de precisão ; 01 (um) celular e várias embalagens usadas para
embalo de drogas),

aliados a armamentos e material para embalo da droga.

Outrossim, o paciente possui
duas condenações por tráfico de drogas e respondeu a procedimento por ato infracional análogo ao crime de associação ao tráfico
, demonstrando
periculosidade social
indicativa de reiteração criminosa, autorizando a constrição cautelar.

Sobre o tema, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Esta Corte Superior entende ser bastante para demonstrar
a gravidade concreta do delito a indicação da quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas, junto a outras circunstâncias do caso, e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. (AgRg no HC 688.069/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“
(...)
não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura
" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (AgRg no HC 700.814/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública
. Precedentes.
(HC 581.059/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)

Condições pessoais favoráveis
que sequer foram demonstradas
, por si só,
não impede
que o agente volte a delinquir. De igual modo, a substituição por medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes, para resguardar a ordem pública, pelas razões expostas. Sobre o tema:

Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 703.823/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021)

Segundo o STJ,
"A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. 5. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.
(AgRg no RHC 155.766/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021), logo, e
ventual atraso na marcha processual deve ser analisado à

luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético.

Apesar da ausência da juntada do andamento pr
o
cessual, conforme em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal e informações prestadas pelo Magistrado, que a ação penal possui três réus, com patronos distintos; houveram pedidos de revogação de prisã
o
preventiva;
paralisação/sobrestamento por cerca de 04 (quatro) meses; expedição de cartas precatórias, expedientes que justificam elastecimento do trâmite processual, que não pode ser imputado exclusivamente a ato abusivo da acusação ou desídia do Judiciário.

Portanto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA.

1. Presente o fumus comissi delict, a custódia se justifica para garantia da ordem pública em razão da gravidade da conduta, evidenciada pela elevada quantidade e variedade de drogas, além de armas e petrechos utilizados para comercialização, possuir duas condenações por tráfico de drogas ter respondido a ato infracional, havendo risco de reiteração delitiva. 2.
E
ventual atraso na marcha processual deve ser analisado à

luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético, havendo expedientes que justificam elastecimento do trâmite processual, que não pode ser imputado exclusivamente a ato abusivo da acusação ou desídia do Judiciário.3. Ordem denegada.

DECISÃO
Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.